Tribunal: TJES
Processo: 5001287-57.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-57.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO HORACIO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECUSA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO ANTERIOR DE TERCEIRO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. EMISSÃO DE FATURAS EM DUPLICIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “O autor relata que, em 19/10/2023, solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora (protocolo nº 538018955), sendo informado, na ocasião, da existência de débitos em aberto, os quais deveriam ser objeto de parcelamento pela titular anterior. Foi-lhe ainda comunicado que não havia ordem de desligamento em aberto para a instalação, sendo orientado a retornar na semana seguinte para dar continuidade ao procedimento. No dia 25/10/2023, compareceu ao escritório da requerida, acompanhado da titular da instalação, Sra. Marlene, oportunidade em que foi requerido o parcelamento dos débitos e a alteração da titularidade. Contudo, poucos dias depois, foi surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em 27/10/2023, formulou pedido de religação do serviço (protocolo nº 53809248), mas a energia somente foi restabelecida em 24/11/2023. O autor informa, ainda, que recebeu duas faturas relativas ao mesmo período de apuração (novembro/dezembro de 2023), com valores e datas de vencimento divergentes. Apesar disso, foi orientado pela requerida a quitar todas as faturas emitidas, sob pena de nova interrupção do fornecimento (protocolos nº 538740616 e 538802877)".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais; CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor, R$ 597,16 (quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), referente ao valor, em dobro, da fatura de 24/01/2024.

3. Através de recurso inominado, a parte ré defende a ausência de interesse de agir e requer a extinção do feito sem resolução de mérito alegando a inexistência de falha na prestação do serviço e sustentando que a demanda foi resolvida pela via administrativa. Afirmou que as faturas questionadas foram revisadas e corrigidas. Ademais, juntou prints de tela sustentando que a antiga titular (Marlene de Jesus) solicitou o desligamento da unidade em 16/10/2023 , e que o primeiro pedido de troca de titularidade do Recorrido, em 19/10/2023, não pôde ser concluído por falta de documentos. Afirmou que um novo pedido de alteração de titularidade com ligação foi feito em 27/10/2023 e executado em 06/11/2023, dentro do prazo. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. incialmente rechaço a alegação de necessidade de extinção por complexidade da causa (necessidade de perícia no medidor), uma vez que a condenação não se deu em virtude de falha ou manipulação no medidor, mas sim pela falha procedimental (recusa na troca de titularidade e demora na religação) e na cobrança indevida. Os documentos juntados foram suficientes para o deslinde meritório.

6. A tese da Recorrente de ausência de falha e resolução administrativa não merece prosperar. A alegação de que a demanda foi resolvida administrativamente não afasta o nexo causal e o dano já ocorrido. A Recorrente buscou justificar a suspensão e a demora na religação com a alegação de que a antiga titular solicitou o desligamento e que o primeiro pedido do Autor não foi concluído por falta de documentos. Contudo, a própria Sentença, baseada no conjunto probatório dos autos, firmou o entendimento de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos procedimentos e que a alegação de desligamento era incompatível com a ida presencial do Autor e da antiga titular para negociar débitos e alterar a titularidade. Além disso, o prazo de 27/10/2023 a 24/11/2023 para o restabelecimento do serviço é manifestamente desarrazoado para um serviço essencial, caracterizando a sua falha.

7. A obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica é pessoal (propter personam), e não “propter rem”. O Art. 128, § 1º, da Resolução ANEEL 414/2010 veda a distribuidora de condicionar as solicitações de ligação ou alteração da titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros. A recusa inicial, atrelada à existência de débito anterior, configura falha na prestação do serviço37.

8. A Recorrente alega que houve apenas uma fatura revisada/corrigida, não duas indevidas. Contudo, a Sentença apurou que houve a emissão de duas contas e que o Autor foi orientado a pagar ambas sob pena de nova interrupção. O Juízo de origem considerou que a orientação de pagamento de ambas as contas demonstra a má-fé da fornecedora. O Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A conduta da Recorrente, que orientou o pagamento das duas faturas, afasta o engano justificável e demonstra desídia, mantendo-se a condenação nos termos já arbitrados da sentença de origem.

9. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido. O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Este montante se mostra adequado para compensar o sofrimento da vítima e cumprir o caráter punitivo-pedagógico em relação à conduta negligente da Recorrente, devido a demora no restabelecimento de serviço essencial.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)